Tribunal: TJES
Processo: 0012445-05.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Mineração
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012445-05.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA MENEZES e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS POR EMPREENDEDORAS LOCAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Karina Menezes e Marina Nascimento Valadão contra sentença da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. As autoras, proprietárias de salão de beleza no distrito de Regência, alegam que a contaminação da água e a evasão do turismo inviabilizaram a continuidade da atividade comercial, culminando em prejuízos financeiros e mudança de domicílio. Pleiteiam a reforma da sentença para o acolhimento integral dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os danos materiais e morais alegados decorreram efetivamente do rompimento da barragem de Fundão; (ii) estabelecer se os documentos e provas produzidos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e a existência dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, conforme o art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, aplicável às vítimas por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que objetiva, a responsabilidade exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com o evento lesivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Os elementos probatórios juntados aos autos pelas apelantes (fotografias, notas fiscais esparsas, documentos de arrecadação do Simples Nacional e agenda manuscrita) são insuficientes para comprovar de forma concreta a extensão dos lucros cessantes alegados.

A prova testemunhal produzida revela-se genérica e incapaz de estabelecer a relação direta entre o encerramento das atividades e o rompimento da barragem, não suprindo a exigência legal de demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

No tocante ao pedido de danos morais, a causa de pedir baseia-se exclusivamente em prejuízos de ordem financeira, sem demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial ou direito da personalidade das autoras.

A ausência de prova do dano, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar, conduz à manutenção da improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o evento lesivo e o prejuízo alegado.

A alegação de lucros cessantes exige prova robusta da efetiva perda de receita vinculada ao ato ilícito.

Danos morais não se presumem em situações de prejuízo exclusivamente patrimonial, devendo ser demonstrada lesão a direito da personalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012445-05.2016.8.08.0030

APELANTES:
KARINA MENEZES e MARINA NASCIMENTO VALADÃO

APELADA:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por KARINA MENEZES E MARINA NASCIMENTO VALADÃO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES na ação de indenização por danos morais e materiais por elas ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais (Id 14878805), a parte apelante aduz que o juízo de origem incorreu em error in judicando ao concluir pela ausência de comprovação dos prejuízos alegados, sustentando que os danos materiais e morais foram devidamente provados por meio de prova testemunhal robusta e coerente, apta a demonstrar o impacto do rompimento da barragem de Fundão na atividade econômica exercida pelas autoras.

Defende que a sentença desconsidera o contexto de vulnerabilidade das recorrentes, que atuavam como proprietárias de salão de beleza, cuja operação foi inviabilizada pela contaminação das águas e pela evasão do turismo em Regência.

Alega que a água utilizada para abastecimento, fornecida por caminhões-pipa, não era própria para uso em serviços estéticos, o que comprometeu totalmente a prestação dos serviços, culminando no encerramento da atividade.

Sustenta que a situação levou a graves prejuízos econômicos e sociais, incluindo a necessidade de mudança de domicílio por impossibilidade de pagamento de despesas básicas.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor, ora apelante, de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, as apelantes deixaram de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

No caso dos autos, a fim de comprovar suas alegações, as apelantes acostaram documentação insuficiente (
fotos de agenda manuscrita com nomes e valores, fotografias, pedidos e notas fiscais de cosméticos, roupas, documentos de arrecadação do simples nacional
) a respeito dos rendimentos auferidos com a atividade comercial exercida antes e após o desastre ambiental. Igualmente, a prova oral colhida não é hábil a provar a existência de lucros cessantes.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento das autoras, ora apelantes.

Sobre a questão, vejamos a jurisprudência desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo autor/apelante sob alegação de que, em razão do rompimento da barragem de fundão, ocorrido em mariana/MG, sua propriedade rural teria sido afetada pelos rejeitos de minério, resultando na completa perda da produção agrícola e consequente prejuízo financeiro e emocional. Sustenta que a contaminação do rio comprometeu a irrigação da lavoura, impedindo a colheita e gerando danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se os danos materiais e morais alegados decorreram efetivamente do rompimento da barragem de fundão; (II) estabelecer se os documentos e provas produzidos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e a existência dos prejuízos alegados. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das rés por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo alegado pelo autor. 4.
O autor não apresenta prova robusta de que os rejeitos provenientes do rompimento da barragem tenham atingido sua propriedade rural de forma a comprometer a produção agrícola, limitando-se a documentos genéricos e fotografias sem data, além de notas fiscais esparsas de venda de cacau, o que não demonstra com precisão o impacto do desastre na atividade agrícola.
5. Não há comprovação de que a atividade rural fosse a única fonte de renda do autor à época dos fatos, tampouco de que tenha havido perda substancial de produtividade vinculada ao evento ambiental, inviabilizando a caracterização do dano material.
6. A ausência de provas aptas a demonstrar que os prejuízos decorreram do desastre ambiental também inviabiliza o reconhecimento de dano moral, cuja configuração depende da demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.
7. A jurisprudência deste tribunal reconhece que a queda de produtividade agrícola, por si só, não é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade, especialmente quando há possibilidade de fatores diversos influírem na produção. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010047-65.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

Outrossim, quanto à indenização por danos morais, importa consignar que a causa de pedir posta na petição inicial se baseia na
queda abrupta dos clientes
do estabelecimento comercial de propriedade das apelantes, ou seja, de índole financeira, sem que fosse apontado qualquer violação à direito da personalidade ou ofensa à esfera extrapatrimonial das apelantes.

Sendo assim, ausente elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito das apelante, pois não comprovada a existência dos danos, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar e, ainda que na aplicação da teoria do risco integral, não vislumbro outra saída se não o desprovimento do recurso.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ:

[...] "nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral" (STJ, REsp 1.816.808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2020). [...] "não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.432.403/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 01/06/2020). [...] (REsp n. 1.902.152/RO, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021).

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, na forma do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.